Tribunal: TJDFT
Processo: 0004332-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0004332-90.2018.8.07.0007 RECORRENTE: CRISTOVAO CARDOSO SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANTONIO CARLOS COELHO ALVES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – CRIMES CONTRA A HONRA (ARTIGOS 140, CAPUT E 141, III DO CP) – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – CIÊNCIA DA IMPUTAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À AIJ – PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE – SENTENÇA MANTIDA. I- Trata-se de apelação contra sentença que condenou o réu CRISTÓVÃO CARDOSO SANTOS a uma pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. Em suas razões, a defesa pretende a declaração de nulidade, por ausência de citação e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas. II- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. III- PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. Não se vislumbra nenhuma nulidade nos autos, eis que a diligência de fl. 40 do ID 28324642 informa que o querelado foi devidamente citado e intimado, conforme devidamente cientificado nos autos. Não compareceu à primeira audiência, onde lhe seria oportunizada a suspensão condicional do processo, sendo decretada sua revelia. PRELIMINAR REJEITADA. IV- No mérito, verifica-se dos autos que a prova colhida em juízo demonstraram que o apelante, de forma voluntária e consciente, maculou a honra do apelado, dirigindo a este, em um grupo de whattsapp, a pecha de “desonesto”. A testemunha ouvida em juízo, Maria do Socorro, confirmou os fatos tal como na inicial acusatória. V- Sendo assim, demonstradas autoria e materialidade, a sentença há de ser mantida. VI- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. VII- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da lei 9099/95. (Acórdão 1382611, 00043329020188070007, Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Entretanto, o recurso extraordinário não alcança o conhecimento, haja vista a ausência de demonstração do recolhimento do preparo, o que implica em deserção. Registre-se que, por se tratar de ação penal privada, o recurso interposto está sujeito ao preparo recursal, conforme art. 806, § 2o, do Código de Processo Penal, que preceitua ser deserto quando da ausência de pagamento das custas correspondentes. Ademais, aplica-se ao caso em tela o art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais) que prevê: “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF